Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706096-31.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RENATO LAGE CARVALHO, ISABEL MARIA DA CRUZ CARVALHO, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, reitero A determinação contida na decisão de id. 17011459, para que as publicações da parte agravada RENATO LAGE CARVALHO e OUTRA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO, OAB/DF 39.680 e indefiro o pedido de 18580835, para publicação, referente ao BANCO BRADESCO S.A., em nome de SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB-DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, tendo em vista o convênio firmado pela parte com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033